Tribunal: TJDFT
Processo: 0744772-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS E AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADAS. MÉRITO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO. INADIMPLEMENTO DA LOCATÁRIA. INOCORRÊNCIA. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PELA LOCATÁRIA. OBRIGAÇÃO DA LOCADORA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. INCIDÊNCIA APENAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA PARA RECOMPOSIÇÃO DO VALOR DA MOEDA. APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando se constata que a decisão está devidamente motivada, com a indicação das razões de fato e de direito que embasaram a conclusão do julgador, em atendimento ao disposto no art. 489 do CPC/15.
2. Incumbe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC/15). O julgamento antecipado da lide ou o indeferimento do pedido de produção de prova, quando os documentos carreados aos autos são suficientes para esclarecer a questão, não caracteriza cerceamento de defesa.
3. O contrato firmado entre as partes é explícito em estabelecer que o valor global do ajuste é de R$ 702.000,00 (setecentos e dois mil reais) para execução de 108.000m2 (cento e oito mil metros quadrados) de “grooving”, devendo ser garantido em medição uma produção mínima de 33.000m2 (trinta e três mil metros quadrados), sendo devido o pagamento de R$ 6,50 (seis reais e cinquenta centavos) por m2 quadrado executado.
4. Em que pese a Apelante alegar que a produção mínima de 33.000m2 (trinta e três mil metros quadrados) teria periodicidade mensal, o contrato não traz essa previsão. Em verdade, considerando o prazo de vigência contratual (25/6/2020 a 30/11/2020), se adotada a alegada periodicidade mensal, a produção total alcançaria 165.000m2 (cento e sessenta e cinco mil m2), muito superior ao montante estabelecido no contrato, de 108.000m2 (cento e oito mil m2), a refutar a assertiva.
5. Rechaçada a periodicidade mensal da produção mínima, resta indevida a cobrança das diferenças de produção no período total de execução do contrato.
6. Previsto no contrato que caberia à locadora arcar com os valores concernentes à aquisição dos discos diamantados de corte e diafragmas de neoprene, assim como a manutenção do equipamento locado, afigura-se devido o reembolso dos valores despendidos pela locatária a esses títulos.
7. Julgado improcedente o pedido condenatório formulado na ação de cobrança, os honorários advocatícios foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
8. Assim, a base de cálculo dos honorários advocatícios é o valor atualizado da causa, ou seja, incide correção monetária sobre o valor da causa para recompor o valor da moeda. Os juros de mora não são aplicados na atualização do valor da causa - base de cálculo da verba honorária -, incidindo sobre os honorários sucumbenciais apenas após o trânsito em julgado da sentença que os fixou.
9. Apelação dos autos no 0738527-73.2021.8.07.0001 conhecida e não provida. Apelação dos autos no 0744772-03.2021.8.07.0001 conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas.